Tribunal: TJDFT
Processo: 0719547-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719547-81.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUBERTO ALVES SOARES, CARLA ANDREIA DIAS DA SILVA SOARES EMBARGADO: WELDER COSTA DA SILVA D E S P A C H O AUBERTO ALVES SOARES E CARLA ANDREIA DIAS DA SILVA SOARES opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/3 ID 26943225. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, WELDER COSTA DA SILVA, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator